Tribunal: TJPA
Processo: 0804081-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804081-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO WELLINGTON DA SILVA ROCHA, SAMUEL LUCAS DE SOUZA, EDMILSON FONTEL RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0804081-94.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE CAPANEMA/PA

PACIENTES: EDMILSON FONTEL RIBEIRO, SAMUEL LUCA DE SOUZA e SILVIO WELLINGTON DA SILVA ROCHA

IMPETRANTES: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA Nº 3.555 E MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM – OAB/PA Nº 15.873

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 171,
CAPUT
, C/C 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PANDEMIA DE COVID-19. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a desproporcionalidade de custódia cautelar, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos.

2.
Não há que se falar em excesso de prazo quando, diante da complexidade da ação penal, a instrução está tramitando normalmente, de acordo com os parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que as portarias que suspenderam as audiências de instrução são medidas imprescindíveis ao enfretamento da pandemia que assola o país
.

3.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar
a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação, em concreto, das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Dorivaldo de Almeida Belém e Michele Andreá Tavares Belém, em favor de
Edmilson Fontel Ribeiro
,
Samuel Luca de Souza
e
Silvio Wellington da Silva Rocha
, que respondem à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 171, caput, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

Em suas razões, alegam que os coactos sofrem constrangimento ilegal em razão da desproporcionalidade da segregação cautelar, bem como pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, causado pelas portarias que suspenderam o expediente do Poder Judiciário em razão da pandemia de sars-cov-2.

Acrescentam, ainda, que devem ser convertidas as prisões cautelares decretadas em prisão domiciliar, visto que
“com a crise mundial do novo CORONAVÍRUS, há a grande possibilidade de haver contágio generalizado dentro das casas penais”
.

Por esses motivos, pedem liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar as prisões preventivas dos coactos.

Acostaram documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou sua redistribuição a este gabinete, em função do julgamento do
habeas corpus
nº
0803262-94.2019.814.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.065.792).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Início o voto assentando, em conformidade com a manifestação do
custos legis,
que, no que diz respeito à
alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que no julgamento do
writ
nº
0803262-94.2019.814.0000
, impetrado pelos mesmos advogados, julgado em 31/05/2019, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que haviam razões suficientes para embasar a custódia cautelar dos pacientes, contextualizada pelos dados concretos dos autos.

Confira-se o julgado acima mencionado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA ANALISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TEMA PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA DECISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES FORAGIDOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o instrumento adequado para se discutir questões afetas à prisão preventiva do paciente, decretada após homologação do flagrante. 1.1. Em que pese os impetrantes não terem juntado o decreto preventivo questionado, tal decisão foi acostada eletronicamente pela autoridade indicada coatora quando prestou as informações, revelando-se possível a análise do pedido elencado na impetração. Preliminar rejeitada.

2. A superveniência de decisão indeferindo pedido de revogação de prisão preventiva torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a sua análise. 3.
O decreto exarado pelo Juiz de primeiro grau preenche os requisitos formais para validar a prisão preventiva e invoca suficientes razões para embasar a cautela extrema, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos e em juízo de proporcionalidade, sua necessidade como única providência idônea para atender ao dever de proteção da ordem pública, ao ressaltar a participação dos coactos em associação criminosa voltada para a prática reiterada de estelionatos. 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção dos pacientes de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.
5. Ordem denegada, decisão unanime” (grifei).

Como se vê, a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada não apenas pela prova de materialidade e de indícios de autoria, mas, sobretudo, para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), realçando a periculosidade social dos pacientes,
o que pode ser constatado pela existência de reiteração delitiva no mesmo tipo penal em Comarcas diversas
, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, visto que
os coactos se evadiram do distrito da culpa
.

Assim,
para uma nova intepretação, seria indispensável a apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo da primeira impetração,

o que não ocorreu na espécie.

Assim,
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

Sob outro aspecto,
conheço da alegação de excesso de prazo
, todavia, em relação a este pedido, averbo que é pacífica a orientação dos tribunais pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Destarte, a concessão de
writ
em razão da configuração de excesso de prazo é medida atípica, somente admitida em hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário, ou seja, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou determinadas de ofício pelo Juízo competente, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da duração razoável (Constituição: art. 5º, LXXVIII).

No caso, verifica-se que a audiência de instrução foi adiada em razão das providências adotadas pelo Poder Judiciário de todo o Brasil na busca de diminuir a grave situação de disseminação do vírus Sars-Cov-2, fato excepcional, que justifica o adiamento do ato instrutório e, por consequência, descaracteriza qualquer constrangimento por excesso de prazo, uma vez que se tratam de medidas sanitárias que, ao fim e ao cabo, também objetivam proteger a saúde dos pacientes.

Ademais, a duração adequada do processo deve ser examinada considerando que, o presente caso, apresenta pluralidade de réus e a instrução esteve paralisada
em decorrência da demora da citação dos réus que estavam foragidos
.

Pelo exposto, não merece amparo a alegação de excesso de prazo sustentada,
razão pela qual, no ponto, denego a ordem.

Doutra banda, no que tange ao argumento
de revogação da segregação cautelar em razão da pandemia de Covid-19

não há que se falar em reiteração,
motivo pelo qual, a respeito, conheço do
writ
.

No entanto, após exame detido dos autos, é inegável a conclusão de que a ordem também aqui não comporta concessão,
uma vez que o pleito se funda exclusivamente na alegação genérica de "pandemia" e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
sem juntar qualquer prova que indique a plausibilidade da argumentação
.

Digo isso pois, no caso sob exame, a alegação feita, sem a juntada de qualquer elemento que comprove minimamente a veracidade dos argumentos, demonstra que os pacientes não se enquadram em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação – mesmo que singela – a respeito de ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que os coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal.

Em verdade, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão dos pacientes como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que o estabelecimento prisional em que os pacientes encontram-se custodiados, em São Luís-MA, apresente casos de contaminação pela Covid-19 que exponham de forma efetiva os coactos.

Acrescente-se, ainda, apenas para fins de esclarecimento, que em artigo intitulado
“Coronavírus não é habeas corpus”
, publicado pelo Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux reconheceu a preocupação humanitária do Conselho Nacional de Justiça ao editar a referida Recomendação, mas ressalvou que não deve ser interpretada como uma ordem automática e geral de soltura.

A despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida,
acompanhando o parecer do
custos legis
,
denego-a.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020